Tribunal: CARF
Processo: 17227.720243/2020-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HENRIQUE NIMER CHAMAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17227.720243/2020-68
RESOLUÇÃO
1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JPS FARMA LIMITADA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto do relator.
Assinado Digitalmente
Henrique Nimer Chamas – Relator

Assinado Digitalmente
Sergio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Alberto Pinto Souza Junior, Miriam Costa Faccin, Natalia Uchoa Brandao,
Sergio Magalhaes Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Ofício e Recursos Voluntários opostos em face do acórdão
proferido pela DRJ, que julgou procedente em parte as impugnações apresentadas pelos sujeitos
passivos.
Em face da contribuinte foram lavrados autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins referentes ao ano de 2015 (fls. 2 a 64). Foi adotado o regime de apuração do lucro
Fl. 9332
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
2
arbitrado, pois se considerou imprestável a escrituração contábil para a determinação do lucro
real. O cálculo do arbitramento foi pela soma de quatro décimos do valor de compras de
mercadorias, porquanto a receita bruta da contribuinte foi considerada não conhecida. Com
relação ao PIS e à Cofins, o lançamento se deu pelo regime cumulativo das contribuições. Por fim,
cominou-se a multa qualificada aos tributos lançados.
Foram responsabilizados os sujeitos passivos: GELZA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS
(artigo 124, inciso I, do CTN), POLLYANA DE OLIVEIRA SANTOS (artigo 124, inciso I, do CTN),
ADRIANO DE OLIVEIRA SANTOS (artigo 124, inciso I, do CTN), GUSTAVO DE OLIVEIRA SANTOS
(artigo 124, inciso I, do CTN), JERONIMO PEREIRA DOS SANTOS (artigo 124, inciso I, do CTN) e
OSCAR DA SILVA MOREIRA (artigo 135, inciso III, do CTN).
Conforme narrado no Relatório Fiscal (“TVF” – fls. 67 a 87), extraem-se as seguintes
informações abaixo colacionadas:
I – CONSIDERAÇÕES INICIAIS
3. A JPS iniciou suas atividades em 10/05/2005, adotando, inicialmente, nome
empresarial de AYRCON DROGARIA LTDA – ME, e optou em 01/07/2007 pela
sistemática do tratamento diferenciado e favorecido, dispensado às
microempresas e empresas de pequeno porte (Simples Nacional), permanecendo
até o ano de 2016.
4. No ano calendário 2013, o quadro societário era composto por: GELZA MARIA
DE OLIVEIRA SANTOS, CPF 135.163.106-34 (90%) e POLLYANA DE OLIVEIRA
SANTOS, CPF 088.144.937-74 (10%).
5. Não obstante, GELZA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, CPF 135.163.106-34, no
mesmo período, também era sócia das seguintes sociedades:
(...)
6. Outrossim, POLLYANA DE OLIVEIRA SANTOS, CPF 088.144.937-74, nesse mesmo
período, também era sócia das seguintes sociedades
(...)
7. No ano em lide, as Pessoas Jurídicas supramencionadas declararam como
Receita Bruta, conforme documentação em anexo, os valores discriminados a
seguir:
(...)
8. Desta forma, a Receita Bruta Global das sociedades, incluindo a JPS, em relação
a cada uma das sócias, no ano calendário de 2013 foi de:
8.1 GELZA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, R$ 6.274.924,62; e
8.2 POLLYANA DE OLIVEIRA SANTOS, R$ 3.621.166,59.
9. A situação fática em tela foi objeto de Representação Fiscal, acostada ao
Processo no 10073-721.983/2019-30, culminando na exclusão do contribuinte do
Fl. 9333
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
3
Regime em questão, face a publicação do Ato Declaratório Executivo no 92, no
Diário Oficial da União no 186/2019.
10. A Fragmentação Societária é caracterizada pela divisão da Entidade (real) em
duas ou mais Pessoas Jurídicas, distintas apenas formalmente. Para tanto, novas
Sociedades são constituídas em nome de pessoas de confiança do administrador
de fato, sendo, geralmente, parentes ou empregados.
11. Em boa parte dos casos, as “células” da empresa principal exibem a mesma
logomarca e Nome Fantasia, ou seja, na prática agem como filiais de fato.
12. Quando vistas apartadamente, conseguem iludir o observador, pois são
programadas para se manterem dentro do limite de receita do Simples Nacional,
mascarando o conjunto econômico do qual fazem parte.
13. A ilicitude consiste em burlar o enquadramento tributário, ao arrepio da Lei,
pois, na prática, tais sociedades criam microempresas, Optantes pelo Simples
Nacional, com o único objetivo de pagar menos tributos, e se valer de forma
indevida e fraudulenta do regime em questão, ao invés de se enquadrarem no
regime de lucro real ou presumido.
14. Nada obstante, tal prática, além dos efeitos tributários e criminal (crime
contra a ordem tributária e Sonegação Previdenciária), gera, de forma perversa, a
concorrência desleal.
15. O Simples Nacional é um regime tributário simplificado de arrecadação,
previsto na Lei Complementar no 123/2006, aplicável às Microempresas (ME) e às
Empresas de Pequeno Porte (EPP). A caracterização de uma empresa como ME ou
EPP está atrelada à sua Receita Bruta, tendo como limite anual (teto), até o Ano
Calendário de 2017, o montante de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil
reais)3.
16. Visando afastar tais ocorrências, sabiamente, o Legislador definiu no § 4o do
art. 3o da Lei Complementar 123/2006, que é vedada a adesão ao tratamento
jurídico diferenciado do SIMPLES à pessoa jurídica de cujo capital participe pessoa
física que seja inscrita como empresário ou seja sócia de outra empresa inscrita
no Simples Nacional, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
supracitado.
17. Nesse contexto, não raro se identificam indícios comuns nos casos concretos,
que de forma não exaustiva, elencamos a seguir:
17.1 Os sócios da nova empresa possuem vínculo familiar com os sócios da
empresa original e/ou são (ex)empregados;
17.2 A nova sociedade possui o mesmo endereço ou um endereço próximo ao da
original;
17.3 Empregados da sociedade original também trabalham para a nova;
Fl. 9334
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
4
17.4 A constituição da nova sociedade ocorre no mesmo exercício em que a
original poderia (deveria) extrapolar o limite de faturamento bruto anual;
17.5 Os contratos firmados pela nova sociedade são firmados pelos
administradores da original;
17.6 Os locatários e/ou fiadores dos imóveis das novas sociedades são os sócios
da original;
17.7 Rotatividade dos Empregados entre as várias sociedades do grupo, sem
rescisão e nova contratação formalizada;
17.8 Mesmo nome fantasia e logomarca;
17.9 Numeração de filial ou unidade;
17.10 Mesma assessoria contábil e/ou jurídica;
17.11 Mesmos fornecedores.
18. No caso concreto há indícios e/ou elementos de prova da Fragmentação da
estrutura da Sociedade, que gira sobre o nome fantasia “Rede de Drogaria
Retiro”, (doravante denominada apenas Rede Retiro) em diversas Pessoas
Jurídicas, independentes entre si, apenas formalmente.
19. Não obstante, elementos coligidos durante a execução da Ação Fiscal
demonstram haver organização e governança. Diante do exposto, não há como
prosperar a tese, alegada pelos interessados, de que seria um “mero” grupo
informal de Rede de Compras.
20. Tal Tese pode ser refutada de plano, seja por informações coligidas junto aos
fornecedores, seja através de dados bancários (fichas cadastrais, procurações)4,
bem como através das várias postagens na Página Oficial da Drogaria Retiro na
Rede Social “Facebook.com”.
21. Ademais, há um enorme e coordenado fluxo financeiro entre as diversas
unidades da Rede Retiro, funcionando de forma organizada e direcionada,
convergindo recebimentos(transferências intra-rede) vs. Pagamentos a terceiros,
como uma verdadeira e única conta corrente de recursos.
22. A partir da análise das informações disponíveis no sistema “Google Street”
(maps), percebese que em anos anteriores a 2013, a Rede Retiro já ostentava a
logomarca característica nas suas lojas, demonstrando haver uma única
sociedade.
23. A Rede Retiro já oferecia no ano de 2015 um cartão (Tricard) fidelidade que
propiciaria descontos, bem como prazo de até 40 dias para pagamento5.
24. Ao longo dos anos 2013 e 2014, proporcionou diversas capacitações de seus
colaboradores, farmacêuticos, balconistas, dentre outros6.
Fl. 9335
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
5
25. Outrossim, em diversas publicações em sua página oficial do Facebook, a Rede
Retiro informa o telefone de Central de Atendimento (Disk Entregas), ou seja, há
uma coordenação operacional(vendas)7.
26. A Rede Retiro, dispunha de canal de ouvidoria, contanto, inclusive, com
telefone “0800”8, demonstrando mais um fator de governança / coordenação
administrativa.
27. A descrição das circunstâncias da lavratura do presente Auto de Infração
encontra-se detalhada no corpo deste Relatório Fiscal, e tem por finalidade
atender ao devido processo legal, permitindo a clara compreensão por parte do
sujeito passivo, possibilitando o exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa.
II - PROCEDIMENTOS ADOTADOS NO CURSO DA AÇÃO FISCAL
28. A ação fiscal foi deflagrada mediante emissão do Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF, cuja ciência foi efetivada através da via Postal (AR
JR005469008BR) em 26 de dezembro de 2016.
29. Ato contínuo, foram lavrados os Termos listados abaixo:

(...)
30. Uma vez publicado no Diário Oficial da União no 186/2019, o Ato Declaratório
Executivo (ADE) no 9, de 24 de setembro de 2019, lavramos o Termo de Intimação
Fiscal datado de 25/09/2019, para:
30.1 Dar ciência ao contribuinte, acerca do ADE em questão;
Fl. 9336
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
6
30.2 Intimar a apresentar a Escrituração Contábil regular do ano calendário 2014;
e 30.3 Intimar a informar a opção pelo recolhimento do imposto de renda e da
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (lucro presumido, lucro real trimestral
ou anual).
30.4 A Ciência foi efetivada através da via postal (AR BO021219525BR) em 30 de
setembro de 2019.
31. O contribuinte protocolou a entrega da escrituração contábil, em 30 de
outubro de 2019, sem, entretanto, realizar a opção de forma de tributação do
lucro (real ou presumido).
32. Em 21 de novembro de 2019, a Sociedade foi cientificada do Termo de Ciência
de Lançamento e Encerramento Parcial, bem como do Auto de Infração (processo
no 10073-722.393/2019-24)abarcando o ano calendário 2014, através da via
postal (AR BO100872615BR).
33. Ato contínuo, foram expedidos os seguintes Termos de Fiscalização:
(...)
34. Através do Termo de Intimação Fiscal no 14 o contribuinte foi intimado a
apresentar:
34.1 Relação de todas as contas (corrente, poupança e investimentos);
34.2 Extratos bancários das respectivas contas em formato digital (planilha
eletrônica ou CSV), contendo origem e destino dos recursos movimentados;
34.3 Dados constantes de sua ficha cadastral;
34.4 Cartão de assinatura; e 34.5 Instrumento(s) de Procuração outorgando
poderes para terceiros movimentar a(s) conta(s)-corrente(s).
35. Não obstante, visando a busca da verdade material, ressaltamos que foi
facultado ao contribuinte, que através de termo próprio, autorizasse que esta
fiscalização solicitasse diretamente a cada Instituição Financeira as informações
requisitadas acima ou outras que se fizerem necessárias no curso da presente
ação fiscal.
36. O contribuinte optou por não autorizar o acesso aos dados em lide e em 04 de
março de 2020 solicitou dilação de prazo para atendimento, por responsabilidade
própria.
37. Tendo em vista o não atendimento, foi lavrado o Termo de Intimação no 15,
em 20 de março de 2020, reintimando o interessado, bem como facultando
novamente a autorização retro mencionada.
38. Tão somente em 15 de abril do presente ano, ou seja, 60 dias após a
intimação inicial, foi consignada resposta aos TIF 14 e 15, contendo:
38.1 Extratos da Caixa Econômica Federal;
38.2 Extratos do SICOBE Rochas; e 38.3 Extratos do Banco Triângulo.
Fl. 9337
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
7
39. Auditada a documentação juntada a resposta, constatamos que não foram
entregues os seguintes documentos:
39.1 Fichas cadastrais das contas;
39.2 Instrumentos de procuração;
39.3 Nem tampouco extratos da conta mantida no HSBC (Kirton Bank).
40. Insta ressaltar que a movimentação financeira na(s) conta(s) mantida(s) no
HSBC (Kirton Bank) representavam aproximadamente 50% do total movimentado
no período em questão, pela JPS, conforme dados brutos extraídos da DIMOF.
(...)
41. Diante do cenário em tela, foi solicitado a emissão de Requisições de
Informação sobre Movimentação Financeira (RMF), a fim de dirimir quaisquer
dúvidas acerca da movimentação em questão:
(...)
42. O interessado foi intimado (Termo de Intimação Fiscal no 16) a apresentar
esclarecimentos acerca de lançamentos constantes nos extratos bancários (CEF)
fornecidos em resposta às intimações anteriores.
43. Em virtude do não atendimento ao TIF 16, o contribuinte foi reintimado,
através do Termo de Intimação Fiscal no 17 a apresentar os esclarecimentos
pertinentes.
(...)
III – COLETA DE INFORMAÇÕES
44. Em virtude do descompasso entre a movimentação financeira informada pelas
instituições financeiras em DIMOF e a receita declarada ao Simples Nacional,
pelas várias unidades fragmentadas da Rede Retiro, fez-se necessário a análise
das informações bancárias.
45. Considerando a sensibilidade dos dados, não obstante a caracterização de
uma sociedade única de fato, optamos por diligenciar 09 unidades, ou seja, 1/3 do
total, de forma isolada em relação à JPS, a fim de coligir as informações acerca da
movimentação bancária, a saber:
45.1 AMCG FARMACIA EIRELI;
45.2 APG DROGARIA LTDA;
45.3 DROGARIA ROTATIVA DE BARRA MANSA LTDA;
45.4 FIRMINO NETTO DROGARIA EIRELI;
45.5 GOMES & OLIVEIRA FARMACIA LTDA;
45.6 JOSJ DROGARIA LTDA;
45.7 OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA;
Fl. 9338
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
8
45.8 REDSANTOS EIRELI;
45.9 FARMACIA SANTOS 01 EIRELI.
(...)
48. De forma análoga à JPS, todas as unidades postergaram a apresentação da
documentação, e quando realizada foi feita de forma parcial (apenas parte dos
extratos), por responsabilidade própria, não facultado o acesso diretamente pela
RFB aos dados em questão junto às instituições financeiras.
49. Em alguns casos, REDSANTOS e AMCG, por exemplo, o valor de dados
(extratos bancários) omitidos chegou a 99% e 98% do total, respectivamente.
(...)
IV – DAS INFORMAÇÕES BANCÁRIAS/FINANCEIRAS
(...)
V –DA FILIAIS (UNIDADES) DA REDE DE DROGARIAS RETIRO
(...)
V – DOS FATOS APURADOS
79. Em 12 de junho de 2019, foi deferida autorização do Excelentíssimo Juiz de
Direito da 2a Vara Federal de Volta Redonda, Sr. Thiago de Mattos Cardozo, para
compartilhamento das provas produzidas pelo Ministério Público Federal (MPF),
no âmbito do Procedimento Investigatório n° 5003557-62.2019.4.02.5104/RJ,
com a Receita Federal do Brasil.
80. Com fulcro na Autorização em lide, o Ministério Público Federal, através do Sr.
Procurador da República, Lucas Horta de Almeida, encaminhou, para esta
fiscalização, o depoimento do Sr. Jerônimo Pereira dos Santos.16 81. No
documento em tela, o investigado, sem síntese, afirmou que:
81.1 Na época da Fiscalização promovida pelo DENASUS, (que apurou
irregularidades nos anos calendário 2012 a 2014), já possuía diversas farmácias;
81.2 Apesar de todas as farmácias possuírem CNPJ próprio/individual, faziam
parte da rede Drogaria Retiro;
81.3 Que todas as farmácias a época eram optantes do Simples Nacional; e 81.4
Que a partir de 2015 possuía aproximadamente 35 unidades.
82. Paralelamente, coligimos e cotejamos as informações concernentes a:
82.1 Histórico de participações societárias do Sr. Jerônimo, seu cônjuge e seus
filhos;
82.2 Endereço das sociedades (farmácias) em questão;
82.3 Imagens da base de dados do aplicativo Google Street;
82.4 Informações constantes na Página Oficial da Rede Retiro no Facebook;
Fl. 9339
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
9
82.5 Informações (circularização) de Fornecedores;
82.6 Informações bancárias;
83. Conforme consta nos arquivamentos na Junta Comercial do Estado do Rio de
Janeiro (JUCERJA), a rede de Drogarias Retiro, através da JPS FARMA LIMITADA
ME, CNPJ no 07.381.852/0001-15, realizou a formalização de diversas filiais ao
longo dos anos de 2015 a 2017, regularizando a situação de fato que preexistia, a
partir dos atos em questão.
84. Do confronto das informações das Declaração do Imposto de Renda Retido na
Fonte (DIRF), informações das GFIP e de NFe de fornecedores, das diversas
Pessoas Jurídicas (filiais de fato) com a alteração contratual17 da JPS que
“constituiu” diversas filiais, utilizando como parâmetro de junção o endereço,
percebemos a correlação existente entre o nome da empresa descrito na DIRF, e
o número das novas filiais da JPS (ANEXO XIX - COTEJAMENTO DE INFORMAÇÕES).
84.1 É cristalina a lógica adotada, onde há a seguinte regra:
Número da nova filial da JPS = (Número de Unidade na DIRF/GFIP/NFe) – 1.
84.2 Por exemplo:
84.2.1 A DROGARIA ROTATIVA DE B MANSA, CNPJ 32.527.236/0001-77, possuía a
identificação de Unidade (28), sendo formalizada como a Filial 27 da JPS;
84.2.2 A FARMACIA 33 EIRELI, CNPJ 06.093.374/0001-85, possuía a identificação
de Unidade (48), sendo formalizada como a Filial 47 da JPS;
84.2.3 A AMCG FARMACIA EIRELI ME, CNPJ 19.462.642/0001-30, possuía a
identificação de Unidade (7), sendo formalizada como a Filial 6 da JPS;
84.3 A probabilidade para que tal relação seja mera obra do acaso tende a 0,
sendo um evento impossível de ocorrer, corroborando, inclusive com toda a
constatação exaustivamente demonstrada na presente autuação.
85. As informações bancárias revelaram um intenso fluxo de recursos, de forma
coordenada e estruturada, entre as unidades da Rede Retiro.
86. O Contribuinte foi cientificado de sua exclusão de ofício do Simples Nacional,
sendo, inclusive, intimado a apresentar a escrituração contábil regular e opção
pela forma de tributação do lucro (Real ou Presumido).
87. A escrituração contábil (livro diário e razão) referente ao ano calendário 2015,
entregue pelo interessado, além de contabilizar pagamentos não efetuados pela
JPS, como mensalidades da UNIMED Volta Redonda que foram adimplidos pela
REDSANTOS (conforme diligência retromencionada).
88. Ademais, a escrita contábil apresentada não representa a operação de toda a
sociedade de fato, constatada ao longo da presente fiscalização, mas, em tese,
tão somente os fatos realizados pela Matriz da JPS.
(...)
Fl. 9340
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
10
90. A JPS, quando regularmente intimada (TIF 16, 17 e 18) a apresentar
documentos pertinentes aos lançamentos, como pagamentos (débitos bancários),
boletos e duplicatas, manteve-se silente acerca do intimado.
91. O entendimento em questão é corroborado pelo art. 252 do Regulamento do
Imposto de Renda vigente a época dos fatos (RIR 1999), uma vez que, apesar de
facultado às pessoas jurídicas que possuírem filiais, sucursais ou agências manter
contabilidade não centralizada, essas devem incorporar ao final de cada mês, na
escrituração da matriz, os resultados de cada uma delas contabilidade da
Sociedade.
92. Por todo o exposto, a escrita contábil apresentada pela JPS é imprestável para
apuração do lucro real.
(...)
94. A Lei 9.430/96, em seu artigo 27, traz os ditames a serem observados na
apuração do lucro arbitrado:
(...)
94.1 O Inciso I, do artigo supramencionado, determina a utilização da Receita
Bruta como Base da Cálculo para o Lucro Arbitrado.
94.2 Nada obstante, conforme constatado, e demonstrado18, a Receita Bruta
informada (R$ 41.958.986,47) não merece fé, uma vez que representa menos de
56% dos valores despendidos em aquisições de mercadorias para revenda (R$
74.892.129,99).
94.3 Ademais, a mesma situação fora constatada no ano calendário 2014, ou seja,
uma prática recorrente do contribuinte (R$ 27.849.538,20 de Receita vs. R$
61.001.669,96 de aquisições).
95. Em virtude do exposto, fez-se necessária a utilização de uma das alternativas
de cálculo previstas no §2o do art. 27 da Lei 9.430/1996 c/c artigo 51 da Lei
8.981/1995, in verbis.
(...)
95.1 Considerando a natureza operacional (comércio) da Sociedade em questão,
optamos pela forma de cálculo prevista no inciso V, do artigo supracitado, ou seja,
“0,4 (quatro décimos) do valor das compras de mercadorias efetuadas no mês”.
(...)
Foram apresentadas impugnações dos sujeitos passivos:
(i)
JPS FARMA Ltda. (fls. 7.375 a 7.427);
(ii)
Adriano de Oliveira Santos (fls. 7.594 a 7.609);
(iii)
Gustavo de Oliveira Santos (fls. 7.780 a 7.796);
(iv)
Pollyana de Oliveira Santos (fls. 7.967 a 7.983);
Fl. 9341
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
11
(v)
Gelza Maria de Oliveira Santos (fls. 8.155 a 8.171);
(vi)
Oscar da Silva Moreira (fls. 8.343 a 8.359); e
(vii)
Jerônimo Pereira dos Santos (fls. 8.531 a 8.550).
Colaciono o relato da decisão recorrida quanto as matérias de defesa arguidas pela
JPS Farma Ltda.:
Por não concordar com os termos da autuação a pessoa jurídica autuada
apresentou impugnação ao débito com as seguintes alegações, abaixo
sintetizadas:
Menciona inicialmente a tempestividade da impugnação e ressalta que a
autuação, em todas as suas etapas, foi direcionada tão somente para a empresa
JPS Farma Ltda., sem que fossem inseridas as demais empresas detentoras de
personalidade jurídica própria até prova em contrário.
Que, intimada a apresentar sua escrituração contábil (e somente esta empresa foi
intimada), afirma ter apresentado de forma satisfatória e adequada.
Em relação ao depoimento do Sr. Jerônimo Pereira dos Santos ao Ministério
Público Federal, afirma que foram omitidas partes relevantes relativas à
informação de que as empresas, durante o ano de 2014, realizavam as compras
através de uma chamada rede de compras, que seria a união de esforços entre as
farmácias da região para ganho de escala junto às indústrias farmacêuticas
distribuidoras. Que as compras eram negociadas coletivamente, mas a aquisição
era individualizada.
Que não se trata de preponderância ou controle de um indivíduo sobre um grupo,
mas de empresas gerenciadas diretamente por seus sócios que, parentes ou não,
uniram esforços na organização de compras e marketing, mas cada uma atuando
de forma isolada.
Que a descentralização das atividades não tinha como objetivo se furtar ao
recolhimento de tributos; que os negócios realizados eram informais e no período
fiscalizado ainda não se podia falar na existência de grupo econômico, deixando, a
fiscalização, de apresentar provas desse fato.
Nulidades insanáveis do auto de infração
Afirma que em momento algum o I. Fiscal demonstrou a existência dos requisitos
necessários à desconsideração da personalidade jurídica das sociedades. Que o
fato das sociedades unirem esforços no passado por meio de uma rede de
compras em busca de melhores preços e maior competitividade no mercado não
demonstra a existência de confusão patrimonial apta a caracterizá-las como grupo
econômico ou empresa única.
Informa que as aquisições eram realizadas de maneira individualizada por cada
empresa participante do clube.
Fl. 9342
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
12
Que tampouco a correlação entre os números indicados em DIRF com as diversas
sociedades seriam suficientes para demonstrar que tais empresas teriam sido
incorporadas pela impugnante.
Afirma a nulidade do procedimento devido à necessidade de intimação das 28
empresas para compor o pólo passivo do processo. Que a ação fiscal relativa ao
Simples Nacional deve ser realizada por estabelecimento e que a autuação
deveria considerar as informações contábeis e tributárias de cada uma das
empresas.
Quanto à constituição das empresas, afirma inexistir irregularidade na relação de
parentesco existente, sendo vedado pela legislação do Simples Nacional apenas a
superação do limite da receita bruta global. Assim, afirma que o fato é insuficiente
à demonstração da confusão patrimonial, laboral, financeira e de direção entre
elas.
Conclui pela ausência de comprovação de uma unicidade empresarial ou grupo
econômico irregular a justificar a reunião de suas receitas para fins de imposição
societária.
Da falta de liquidez e certeza da autuação Alega a existência de erros materiais no
cálculo do crédito tributário, mencionando ter a fiscalização:
- intimado dez de um total de 28 pessoas jurídicas, somente para apresentação de
extratos bancários;
- ter concluído pela imprestabilidade de toda a escrituração da pessoa jurídica por
entender que a impugnante só apresentou fatos por ela realizados e pelo fato dos
pagamentos à Unimed terem sido contabilizados por outra pessoa jurídica;
- concluído que a escrituração não se prestava à apuração do lucro real em que
pese ter intimado a empresa e a mesma ter optado pelo lucro presumido;
- ter aplicado arbitramento quando a receita era conhecida;
- não ter excluído do arbitramento as compras canceladas, estornos e devoluções
de mercadorias;
- ter ignorado a aplicação do regime monofásico de PIS e COFINS para a maioria
dos produtos farmacêuticos e cosméticos comercializados pela impugnante.
Entende, assim, pelo cancelamento integral do crédito tributário.
Caso não seja esse o entendimento adotado, entende ser necessária a realização
de perícia ou diligência para correção dos erros materiais.
Descabimento da desconsideração dos livros fiscais da impugnante Afirma ser
descabida a desconsideração dos livros fiscais da autuada sem que fosse realizada
uma intimação para esclarecimentos sobre os fatos constatados. Que os
argumentos utilizados pela fiscalização foram: a ausência de contabilização de um
pagamento realizado para a Unimed e a escrituração pela matriz dos dados
Fl. 9343
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
13
relacionados à própria matriz. Argumenta que se a fiscalização quisesse a
documentação das pessoas jurídicas independentes, deveria ter solicitado a elas.
Além disso, argumenta a existência de erro da autoridade fiscal ao mencionar a
apuração do lucro real no relatório fiscal, e não o lucro presumido, como foi a
opção apresentada pela empresa.
Descabimento do arbitramento
Insurge-se contra o arbitramento realizado argumentando que a sua aplicação
constitui situação extrema, aplicável quando a autoridade fiscal encontrar-se
impossibilitada de realizar a apuração do lucro real ou presumido. E ressalta que
nenhum dos argumentos trazidos pela fiscalização para justificar a sua aplicação
impossibilitou a identificação do lucro da impugnante, motivo pelo qual entende
pelo cancelamento da autuação.
Que não é possível a realização do arbitramento com utilização de receitas das
empresas que não fizeram parte do procedimento e, portanto, a fiscalização
deveria utilizar as receitas conhecidas para apuração do lucro presumido.
Ressalta que o arbitramento arrolou inclusive a receita de empresas que nunca
foram parte do suposto grupo econômico.
Apuração com base nos extratos bancários
Argumenta que a apuração poderia ser realizada com base nos extratos bancários
das pessoas jurídicas, cujas informações estavam em poder da fiscalização,
refutando a aplicação do arbitramento do lucro com base no percentual de 40%
sobre as compras realizadas, argumentando que esse percentual foge da
realidade do ramo.
Arbitramento com base na receita conhecida
Menciona a disposição contida no artigo 47, §1o da Lei no 8.981/95 para concluir
que, ainda que admitido o arbitramento, o mesmo deveria ser realizado com base
nas receitas conhecidas e declaradas pela impugnante.
Que a escrituração foi devidamente apresentada e a receita bruta informada pela
impugnante não foi questionada pela fiscalização.
Não consideração das devoluções, estornos e vendas canceladas Que na adoção
do arbitramento a fiscalização considerou apenas as notas de entrada, mas não
levou em consideração as devoluções de mercadorias e cancelamentos, o que
diminuiria consideravelmente o valor apurado.
Impossibilidade de impor arbitramento às pessoas jurídicas ativas que não
foram excluídas do Simples Nacional
Afirma que não há como impor o arbitramento de lucros para sociedades que não
foram excluídas do Simples Nacional e que não foram baixadas ou liquidadas.
Afirma que as seguintes empresas estão nessa situação:
- Drogaria Vieira e Prado Eireli;
Fl. 9344
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
14
- Farmacia C. Souza Ltda - J. de Amorim Oliveira Drogaria Eireli Que o fato das
empresas ainda serem optantes pelo Simples Nacional impede a apuração do IRPJ
e da CSLL pelo lucro arbitrado.
Da prova emprestada
Argumenta que não guardam relação os fatos trazidos aos autos em decorrência
de depoimento dado pelo Sr. Jerônimo à Polícia Federal e os fatos relatados pela
fiscalização. Que primeiro, tem-se a informação de que o grupo tinha 35
farmácias, diferente do que supostamente foi apurado pela fiscalização. Segundo,
porque não se observa naqueles autos o vínculo entre as pessoas jurídicas
indicadas pela fiscalização.
Que no caso concreto os motivos e elementos trazidos pela fiscalização são
insuficientes à formação de convicção sobre a ocorrência de interposição ou
conluio de sócios, conforme mencionado na acusação fiscal, devendo ser
cancelada a autuação.
Da decadência do direito de constituir o crédito tributário
Insurge-se contra a aplicação da regra decadencial prevista no artigo 173, I do
CTN, afirmando a inocorrência de dolo, fraude ou simulação e a existência de
recolhimentos na sistemática do Simples Nacional. Considerando a aplicação do
artigo 150, §4o do CTN, sustenta a decadência dos fatos geradores relativos ao
período de janeiro a 18 de novembro de 2015.
Da ausência de motivação do lançamento
Sustenta, neste tópico, que a autuação não indica o motivo pelo qual
desconsiderou a personalidade jurídica das pessoas jurídicas mencionadas na
autuação. Que não esclarece o motivo pelo qual entendeu pela ocorrência de
fraude e formação de grupo econômico, ou mesmo tratar-se de uma única
empresa. Assim, afirma ser nulo o lançamento combatido.
Ausência de fundamentação para desconsideração da personalidade jurídica
Insurge-se contra a autuação em tela afirmando a ausência de fundamentação
para a desconsideração da personalidade jurídica das empresas. Que são frágeis
as provas produzidas pela fiscalização e a que a exclusão de pessoas jurídicas do
Simples Nacional com base na identidade de sócios não tem como conseqüência a
desconsideração da personalidade jurídica das empresas excluídas.
Que as diligências realizadas com fornecedores demonstram apenas as
afirmações da empresa, de que operava na forma de um clube de compras,
centralizando os pedidos para obter descontos em função do volume de
aquisições.
Que tal desconsideração somente pode ser realizada com prévia autorização
judicial, quando ocorre desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o que
afirma não ter ocorrido no caso.
Fl. 9345
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
15
Da impossibilidade de desconsideração de receitas de pessoas jurídicas ativas
Aduz que todo o procedimento fiscalizatório teve como base a intimação e
solicitação de documentos da impugnante, JPS Farma Ltda. E também foi ela a
excluída do Simples Nacional. E aduz que não se pode atribuir sem intimação
prévia, responsabilidade a terceiros pelo crédito tributário de pessoas jurídicas
cuja existência no cadastro do CNPJ remanescem como ativas, entendendo pela
existência de vício insanável na constituição do crédito tributário. Apresenta rol
de pessoas jurídicas que continuam ativas.
Da não comprovação de grupo econômico
Argumenta que os fatos mencionados pela fiscalização para justificar a existência
de grupo econômico não são suficientes para tanto. Que não ficou demonstrado o
afastamento dos sócios formais das sociedades ou outros fatores que pudessem
ensejar a confusão patrimonial ou a unidade laboral. Que o fato dos sócios serem
parentes ou “conhecidos” não é suficiente para ensejar a unidade de direção
necessária à demonstração do “interesse comum” a sustentar a existência de um
grupo econômico irregular.
Conclui que não restaram comprovados os requisitos mínimos para ensejar a
desconsideração da personalidade de cada uma das empresas envolvidas e, assim,
não há fundamento para a reunião de suas receitas para fins de imposição
tributária.
Afirma que as empresas foram excluídas do Simples Nacional devido à existência
de situação impeditiva, e não por fraude, conluio ou co-participação em fatos
geradores tributários. E conclui que assim como foram excluídas de maneira
dissociada, deveriam ser tributadas de igual forma.
Da inaplicabilidade da inversão do ônus da prova no processo administrativo
Afirma que não caberia à fiscalização se desincumbir do dever de provar,
transferindo o ônus da prova ao contribuinte sobre as acusações que lhe foram
imputadas. Argumenta que o ato administrativo deve ser motivado e diante da
ausência da demonstração da efetiva ocorrência das hipóteses autorizadoras do
arbitramento, entende pela improcedência da autuação.
Da exclusão do Simples Nacional
Afirma, neste tópico, que as empresas não foram excluídas do Simples Nacional
com fundamento em bases fraudulentas. Caso fosse essa a situação, o processo
de exclusão deveria ser fundamentado em algum dispositivo que revelasse essa
situação, o que afirma não ter acontecido.
Questiona como a autuada poderia responder por fatos geradores de terceiros.
Ou como esses terceiros poderiam ter o seu lucro arbitrado, se sequer foram
intimadas após a exclusão, a apresentar a tributação no regime que lhe seria
adequado. Entende, assim, pela existência de equívoco na constituição do crédito.
Descabimento da multa de 150%
Fl. 9346
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
16
Afirma não existir qualquer conduta dolosa, fraudulenta ou simulada por parte da
impugnante a amparar a aplicação da multa qualificada, mencionando a
fragilidade do trabalho fiscal diante da inexistência de prova efetiva de qualquer
elemento doloso por parte da impugnante.
Repete os argumentos já apresentados anteriormente e ressalta que a fraude
deve ser comprovada.
Boa fé da impugnante e cessação da suposta irregularidade
Argumenta pela necessidade de relevação da multa aplicada considerando que a
suposta conduta dolosa teria sido suprimida a partir do ano de 2015, antes do
início de qualquer ação fiscal.
Impossibilidade de tributação reflexa para arbitramento de lucros para PIS e
COFINS
Aduz não se aplicar o arbitramento para a CSLL, o PIS e a COFINS.
Nesse sentido, argumenta que as regras sobre arbitramento do lucro instituídas
pela Lei no 8.981/95 foram dirigidas à apuração do IRPJ e da CSLL, não se
aplicando ao PIS e à COFINS diante da ausência de previsão legal nesse sentido.
Além disso, afirma que os produtos comercializados pela impugnante e pelas
demais empresas são, em grande parte, sujeitos ao regime monofásico de
apuração do PIS e da COFINS, nos termos da Lei no 10.147/00 e 10.865/04,
aplicando-se alíquota zero.
Entende, assim, pelo cancelamento da exigência do PIS e da COFINS relativamente
às mercadorias adquiridas com base no regime monofásico, devidamente
identificadas nas notas fiscais mencionadas nos anexos XXI a XXXXIX da presente
autuação.
Da necessidade de perícia técnica
Para verificação dos excessos cometidos pela fiscalização ao desconsiderar a
escrita contábil da impugnante, bem como para se excluir do lançamento os
valores relativos ao PIS e à COFINS monofásico, requer a realização de perícia,
afirmando estar anexando aos autos os seus quesitos e a indicação de perito.
Os responsáveis solidários refutaram a utilização indevida de presunções, ausência
de certeza e liquidez do lançamento, inaplicabilidade da responsabilidade tributária fundada no
artigo 124, inciso I, do CTN, e o descabimento da multa qualificada, por não ter sido comprovado
conluio, fraude ou sonegação.
Oscar da Silva Moreira apresenta, ainda, considerações acerca do artigo 135 do CTN
afirmando que a sua aplicação demanda não a simples inadimplência, mas a prática de atitude
dolosa pelos sócios da pessoa jurídica, o que afirma, deve ser comprovado pela fiscalização. E
afirma que, ainda que tenha exercido cargo de sócio administrador dentro da empresa, que não
Fl. 9347
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
17
há comprovação de que tenha praticado ato com excesso de poder, infração à lei, contrato social
ou estatuto apto a ensejar a sua responsabilização.
A DRJ julgou improcedente as impugnações apresentadas (fls. 8.607 a 8.636). Eis a
ementa do julgamento:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2015
AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO SIMULADA DE PESSOAS JURÍDICAS PARA
OCULTAÇÃO DE FILIAIS. ADMINISTRAÇÃO CENTRALIZADA. EMPRESA ÚNICA.
Uma vez demonstrado que houve constituição simulada de pessoas jurídicas para
ocultação da existência de filiais, administradas de forma centralizada pela matriz,
correta é a tributação conjunta das diversas unidades.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABIMENTO.
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, quando demonstrado que o
procedimento adotado pelo sujeito passivo envolve a prática de atos de
sonegação, fraude ou conluio.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES
DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE PESSOAL. INTERESSE COMUM.
Os diretores, gerentes ou representantes da empresa, respondem pessoalmente
pelos tributos resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração
à lei, ao contrato social ou aos estatutos.
São solidariamente obrigadas pelos tributos apurados, devido à existência de
interesse comum, a pessoa física ou jurídica que atua de forma direta, realizando
individual ou conjuntamente com outras pessoas, atos que resultam na situação
que constitui o fato gerador da obrigação tributária, assim como aquele que
esteja em relação ativa com o ato, fato ou negócio que deu origem ao fato
jurídico tributário mediante cometimento de atos ilícitos que o manipularam.
DECADÊNCIA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I DO CÓDIGO
TRIBUTÁRIO NACIONAL. INOCORRÊNCIA.
Não se vislumbra a decadência do crédito tributário, quando, constatada a
ocorrência de dolo, fraude ou sonegação, o lançamento é realizado no prazo de
cinco anos, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o crédito poderia ser constituído, mediante aplicação do artigo 173, inciso I do
Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2015
LUCRO ARBITRADO. IMPRESTABILIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL.
Fl. 9348
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
18
É válida a apuração pelo lucro arbitrado quando a escrituração mantida pelo
contribuinte não apresentar a totalidade das receitas de suas diversas filiais,
revelando-se imprestável para a apuração dos tributos pela sistemática do lucro
presumido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
COFINS. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LUCRO ARBITRADO. RECEITA BRUTA
NÃO CONHECIDA. IMPRESTABILIDADE DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA
EMPRESA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2015
PIS. APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. LUCRO ARBITRADO. RECEITA BRUTA NÃO
CONHECIDA. IMPRESTABILIDADE DOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS DA EMPRESA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A DRJ entendeu:
(i)
ter sido comprovada a “unicidade empresarial”, abrangendo seus sócios do
mesmo grupo familiar e que atuavam como empresa única, sob o nome
fantasia Drogaria Retiro, cuja composição societária aliada aos fatos
elencados pela acusação fiscal, fluxos financeiros e poderes conferidos à Sra.
Pollyana de Oliveira Santos, quantitativos de funcionários, SAC, cartão
fidelidade, central de atendimento, posterior formalização de filiais e
demonstração de interesse comum amparam os lançamentos;
(ii)
inexistir vícios decorrentes das intimações realizadas no âmbito da matriz da
empresa, pois as diversas outras referem-se, na realidade, a filiais da JPS
Farma Ltda. e, em razão disso, as receitas das filiais devem constar na
contabilidade centralizada na matriz e, mesmo optando a empresa pela
contabilização não centralizada, ao menos os resultados das suas filiais
devem refletir ao final de cada mês na escrituração contábil da matriz;
Fl. 9349
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
19
(iii)
ser imprestável a contabilidade apresentada, em razão de: pagamentos
efetuados por pessoas jurídicas distintas e contabilizados pela autuada e as
escriturações não abrangerem as operações de toda a sociedade, incluindo
as filiais;
(iv)
ter acertado o procedimento fiscal ao apurar o lucro arbitrado da empresa
como um todo com base nas notas fiscais de compra, porquanto
desconhecida a receita bruta que possibilitasse o lançamento pelo lucro
arbitrado fundado nesse critério e que a contribuinte não produzira provas
para demonstrar sua receita bruta;
(v)
inexistir vício relacionado ao fato de a contribuinte ter optado pela apuração
do lucro presumido, após excluída do Simples Nacional, porquanto o
resultado útil da análise fiscal não seria alterado e ainda sim deveria ser
arbitrado o lucro, não ocorrendo também qualquer cerceamento do direito
de defesa;
(vi)
não ter ocorrido a decadência de parte dos créditos constituídos, em razão
da ocorrência fraude e dolo, pois a JPS Farma atuou em suas diversas filiais,
como se fossem empresas segregadas, aproveitando-se dolosamente de
uma situação que não correspondia à realidade, mantendo, assim, a opção
pelo Simples Nacional em relação a todas essas de maneira indevida;
(vii)
pelo acerto da aplicação da multa qualificada, diante da demonstração das
condutas típicas dos artigos 71 a 73 da Lei no 4.502/1964;
(viii)
em relação ao PIS e à COFINS, não proceder o argumento de defesa
relacionado à exclusão dos produtos comercializados que se sujeitam à
tributação monofásica, com aplicação de alíquota zero, no sistema de
apuração do lucro arbitrado, por carecer de fundamento legal e por caber à
contribuinte indicar quais itens efetivamente comercializados se sujeitavam
à alíquota zero;
(ix)
quanto à responsabilidade solidária dos administradores com relação ao
artigo 135, inciso III, do CTN, que está demonstrada a ilegalidade do
esquema fraudulento, sendo desnecessária a demonstração pessoal das
condutas praticadas por cada pessoa física envolvida, além de ter sido
demonstrado o interesse comum, nos termos do artigo 124, inciso I, do CTN,
sendo procedente a responsabilização efetuada nos lançamentos; e
(x)
ser desnecessária a realização de prova pericial.
Os sujeitos passivos apresentaram Recursos Voluntários:
(i)
JPS FARMA LTDA.: intimada em 20/11/2021, apresentou seu recurso em
03/12/2021 (fls. 8.695 a 8.766);
Fl. 9350
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
20
(ii)
Gustavo de Oliveira Santos: intimado em 29/11/2021, apresentou seu
recurso em 27/12/2021 (fls. 9.028 a 9.060);
(iii)
Gelza Maria de Oliveira Santos: intimada em 24/11/2021, apresentou seu
recurso em 27/12/2021 (fls. 8.894 a 8.926);
(iv)
Jeronimo Pereira Santos: intimado em 29/11/2021, apresentou seu recurso
em 23/12/2021 (fls. 8.827 a 8.857);
(v)
Adriano de Oliveira Santos: intimado em 26/11/2021, apresentou seu
recurso em 27/12/2021 (fls. 8.961 a 8.993);
(vi)
Pollyana de Oliveira Santos: intimada em 27/11/2021, apresentou seu
recurso em 27/12/2021 (fls. 9.160 a 9.192) e
(vii)
Oscar da Silva Moreira: intimado em 30/11/2021, apresentou seu recurso
em 27/12/2021 (fls. 9.095 a 9.125).
As alegações do recurso da JPS FARMA Ltda. se referem à:
(i)
nulidade dos lançamentos de ofício, por falta de comprovação da
artificialidade do suposto grupo econômico, além de que desconsiderou a
personalidade jurídica e não incluiu as demais empresas no polo passivo dos
autos de infração e não analisou as informações contábeis de cada uma
delas;
(ii)
falta de liquidez e certeza da autuação, em razão de a autoridade fiscal ter
considerado irregular toda a apuração do ano-calendário de 2015, ao passo
que em 15/08/2015 as filiais foram incorporadas pela contribuinte. Por ter
intimado somente dez das vinte e oito pessoas jurídicas consideradas nos
lançamentos. Ter entendido pela imprestabilidade de toda a escrituração da
pessoa jurídica, pautando-se somente na contabilização errada de
pagamentos feitos à Unimed no valor de R$ 90.000,00. Entender
imprestável a escrituração contábil para a apuração do lucro real, embora a
contribuinte tenha optado o cálculo pelo lucro presumido. Ter calculado o
lucro arbitrado sobre as compras, quando a receita bruta era conhecida. Não
ter excluído no cálculo as compras canceladas, estornos e devoluções de
mercadoria, além de ignorar que a maioria dos produtos está inserido no
regime monofásico de PIS e Cofins;
(iii)
descabimento da desconsideração dos livros fiscais, em razão de não terem
sido intimadas as demais empresas que compuseram a base de cálculo do
lançamento e por sequer serem filiais da contribuinte à época dos fatos
geradores, bem como por não ter apurado a tributação pelo lucro
presumido, tal como optara a contribuinte;
Fl. 9351
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
21
(iv)
descabimento do arbitramento do lucro, tendo em vista a falta de razões
para considerar imprestável a escrita contábil da contribuinte, pois as
transferências entre as empresas foram devidamente contabilizadas como
mútuo, as demais sociedades não foram intimadas a esclarecer as
divergências;
(v)
a fiscalização deveria ter arbitrado com base nos extratos bancários
obtidos;
(vi)
não ter considerado devoluções, estornos e vendas canceladas no cálculo
do lucro arbitrado;
(vii)
impossibilidade de arbitrar receitas de pessoas jurídicas ativas, quais sejam
as demais empresas não notificadas no procedimento fiscal, mas que foram
abrangidas pelas acusações fiscais, refletindo nos valores lançados de ofício;
(viii)
insuficiência da prova emprestada para comprovar as acusações fiscais;
(ix)
decadência dos tributos sujeitos a lançamento por homologação;
(x)
ausência de motivação do lançamento, pois a autoridade fiscal não indica o
motivo pelo qual desconsiderou a personalidade jurídica das pessoas
jurídicas autuadas, não esclarece e não comprova o motivo pelo qual
entendeu ter ocorrido fraude e formação de grupo econômico ou por se
tratar de uma única empresa, fundamentando suas conclusões em trechos
do depoimento dado pelo Sr. Jerônimo dos Santos;
(xi)
ausência de fundamentação para desconsideração da personalidade
jurídica;
(xii)
não comprovação de grupo econômico;
(xiii)
falta de exclusão das demais empresas do simples nacional, sendo que a
contribuinte passou a responder por fatos geradores praticados por
terceiros;
(xiv)
descabimento da aplicação da multa de 150%;
(xv)
impossibilidade de tributação reflexa para arbitramento de lucros para PIS
e Cofins, pois cerca de 90% dos produtos comercializados são sujeitos ao
regime monofásico, com alíquota zero na revenda; e
(xvi)
necessidade de perícia técnica ou baixa em diligência.
Os recursos dos responsáveis reprisam as alegações de suas impugnações.
Por fim, em 15/02/2023, a JPS Farma Ltda. apresentou petição (fls. 9.305 a 9.310),
juntando laudo que analisa as Notas Fiscais de compra emitidas no período e se presta a
comprovar que os lançamentos de PIS e Cofins com base no regime cumulativo são ilegais, pois a
Fl. 9352
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
22
maior parte dos produtos comercializados estão sujeitos ao regime monofásico das contribuições;
e que o arbitramento do lucro não excluiu os valores relacionados às devoluções de mercadorias e
cancelamentos (fls. 9.311 a 9.319).
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Henrique Nimer Chamas, Relator.

ADMISSIBILIDADE
Recursos Voluntários
Os Recursos Voluntários são tempestivos e cumprem os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual os conheço.

DELIMITAÇÃO DO PROCEDIMENTO FISCAL, AUTOS DE INFRAÇÃO E DA CONTROVÉRSIA
Procedimento Fiscal
O procedimento fiscal se iniciou em 26/12/2016, com objetivo de fiscalizar as
operações dos anos de 2014 e 2015 da contribuinte. No entanto, em 21/05/2019, teve-se ciência
do depoimento do Sr. Jerônimo Pereira dos Santos, no âmbito do Procedimento Investigatório n°
5003557-62.2019.4.02.5104/RJ, motivando a redistribuição do procedimento, em 01/07/2019.
Em 05/09/2019, foi lavrado o TCF no 01, narrando a situação de fato preexistente à
regularização das filiais da contribuinte, antes sociedades constituídas esparsas, todas optantes
pelo Simples Nacional.
Em 24/09/2019, o ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO (ADE) no 09, excluiu a JPS Farma
Ltda. do Simples Nacional, com efeitos a partir de janeiro de 2014.
Nota-se o termo de exclusão do Simples Nacional das seguintes sociedades:
(i)
APG DROGARIA LTDA – ME;
(ii)
LANESIL EIRELI – ME;
(iii)
FARMACIA NOVA BRASILIA LTDA ME;
(iv)
OLIVEIRA E SANTOS DROGARIA LTDA – ME;
(v)
APBM DROGARIA LTDA – ME;
(vi)
APVR DROGARIA LTDA – ME;
(vii)
FIRMINO NETTO DROGARIA LTDA – ME;
Fl. 9353
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
23
(viii)
GOMES & OLIVEIRA FARMACIA LTDA – ME;
(ix)
DROGARIA PHA LTDA – ME;
(x)
FARMACIA 33 EIRELI;
(xi)
JOSJ DROGARIA LTDA ME;
(xii)
A & J OLIVEIRA SANTOS DROGARIA EIRELI
(xiii)
JPA SANTOS FARMACIA EIRELI;
(xiv)
DROGARIA ROTATIVA DE BARRA MANSA LTDA;
(xv)
G & G DROGARIA LTDA ME;
(xvi)
DROGAP DROGARIA LTDA – ME; e
(xvii) GOP FARMACIA LTDA.
Os Atos Declaratórios Executivo das seguintes empresas que foram excluídas do
Simples Nacional:
(i)
ADE 28/2019, GOP FÁRMACIA LTDA;
(ii)
ADE 29/2019, DROGAP DROGARIA LTDA – ME; e
(iii)
ADE 30/2019, G & G DROGARIA LTDA ME.
No TIF no 14, intimou-se a contribuinte para apresentar as relações de contas
bancárias e demais informações financeiras, facultando que esta autorizasse o acesso aos dados, o
que foi negado à fiscalização, motivando a emissão de RMF.
Frente aos documentos de movimentação financeira, houve nova intimação (TIF no
16), solicitando esclarecimentos à contribuinte.
Por fim, o TIF no 18, de 22/09/2020 (fls. 3.561 a 3.566), novamente intima a
contribuinte para apresentar a opção pelo regime de tributação, dada a sua exclusão do Simples
Nacional, e para apresentar sua escrituração contábil regular, bem como para justificar
lançamentos financeiros junto ao HSBC.
A contribuinte, em 05/10/2020, declara a sua opção pelo lucro presumido e
pleiteou a dilação de prazo para apresentar as informações bancárias solicitadas, que não foram
apresentadas.

Autos de Infração
Tendo acesso ao depoimento do Sr. Jerônimo Pereira dos Santos, a autoridade fiscal
investigou o histórico de participações societárias do Sr. Jerônimo e de seus familiares nas
sociedades relacionadas à Drogaria Retiro, o endereço dessas farmácias, antiga razão social e
Fl. 9354
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
24
CNPJ, a alteração do contrato social de dezembro de 2015, na qual são constituídas filiais da
contribuinte e as informações de GFIP e financeiras.
Considerou a configuração de sociedade de fato, antes segregada em diversas
pessoas jurídicas, com o objetivo de optar indevidamente pelo Simples Nacional.
No Anexo XV dos autos de infração (fls. 1.167 e seguintes), observam-se diversas
filiais identificadas pela autoridade fiscal, todas com o nome fantasia Drogaria Retiro.
No anexo XVI (fls. 1.214 e seguintes), a autoridade fiscal apresenta o
relacionamento entre as pessoas e as unidades da rede retiro, valendo citar um exemplo: o Sr.
Claudomiro da Silva Lima era empregado da CP DA SILVA FARMACIA EIRELI e, a partir de
26/03/2015, passou a ser administrador da sociedade REDSANTOS EIRELI ME, bem como o Sr.
Aparecido Marques Barros, também funcionário da primeira, passou a ser sócio administrador da
APG DROGARIA LTDA ME.
No Anexo XVII, apresenta as informações da rede facebook, onde consta postagem,
por exemplo, de reforma da filial no 43 da Drogaria Retiro e outras informações que demonstram
a unicidade do grupo.
O Anexo LI (fl. 3.068) apresenta o cotejamento de compras (NFe) de cada CNPJ
considerado como pertencente ao grupo e a receita bruta declarada. O confronto entre essas
informações indica o seguinte cenário:
TOTAL
Valor NFe Consolidado (R$)
Receita Bruta (R$)
74.892.129,99
41.958.986,47

Controvérsia
Diante de todas essas constatações, a autoridade fiscal entendeu que os
estabelecimentos comerciais eram uma “sociedade de fato”, pertencentes à Rede Drogaria Retiro.
Os fundamentos para tal acusação foram: (i) o depoimento do Sr. Jerônimo Pereira dos Santos; (ii)
o histórico de participações societárias do Sr. Jerônimo e de seus familiares; (iii) o endereço das
sociedades; (iv) as imagens retiradas no google street, demonstrando que todas se identificavam
como Drogaria Retiro; (v) a alteração do contrato social da contribuinte, que “constituiu” as filiais,
regularizando a situação fática prévia; e (vi) todas as demais constatações sobre os funcionários,
relacionamento societário, aparência social da rede de farmácias, fluxos financeiros e poderes.
Considerou ser imprestável a escrituração contábil apresentada no decorrer do
procedimento fiscal, pois (i) escrituração contábil (livro diário e razão) referente ao ano calendário
2015, entregue pelo interessado, além de contabilizar pagamentos não efetuados pela JPS, como
mensalidades da UNIMED Volta Redonda que foram adimplidos pela REDSANTOS; e (ii) a escrita
contábil apresentada não representa a operação de toda a sociedade de fato, constatada ao longo
da presente fiscalização, mas, em tese, tão somente os fatos realizados pela Matriz da JPS
Fl. 9355
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
25
Por considerar que a receita bruta não é conhecida, afirmou que a Receita Bruta
informada (R$ 41.958.986,47) não merece fé, uma vez que representa menos de 56% dos valores
despendidos em aquisições de mercadorias para revenda (R$ 74.892.129,99), prática recorrente
no ano de 2014.
Então, arbitrou o lucro com base no critério de quatro décimos do valor das
compras de mercadorias efetuadas no mês, deduziu os valores declarados no Simples Nacional,
cominou multa qualificada e atribuiu as responsabilidades solidárias já informadas.
A contribuinte, por sua vez, insurgiu-se arguindo matérias de defesa relacionadas à
nulidade dos autos de infração e refutando seu mérito, ao passo que os responsáveis também se
insurgiram com relação à hipótese de responsabilização que lhes foi imputada.

Diligência
A contribuinte aduz que ainda que mantidos os autos de infração, as contribuições
ao PIS e à Cofins, que incidem sobre a receita bruta, não têm previsão legal para serem lançadas
com base no arbitramento do lucro cujo critério de aferição é o percentual sobre o volume de
compras, restringindo-se à hipótese onde a receita bruta é conhecida, por coincidir com a base de
cálculo das contribuições (receita bruta).
Além disso, defende que ao comercializar produtos farmacêuticos e cosméticos
sujeitos ao regime monofásico de apuração do PIS e da Cofins, nos termos das Leis no 10.147/2000
e 10.865/2004, a tributação é concentrada no importador ou produtor de tais produtos, sendo
reduzidas a zero as alíquotas das contribuições incidentes sobre as vendas das pessoas jurídicas
não enquadradas na condição de industrial ou importador (artigo 2o) – que é o seu caso.
Portanto, as vendas de suas farmácias e das farmácias dos demais sujeitos passivos
se sujeitariam a alíquota zero das contribuições sociais, sobretudo, porque foram desconsideradas
as operações feitas no âmbito do Simples Nacional e lançados os tributos a partir do lucro
arbitrado. Seguindo-se essa sistemática de apuração, os produtos inseridos na monofasia não
impactariam a base de cálculo do PIS e da Cofins, já que independentemente do regime de
apuração adotado pelo revendedor (farmácias), as contribuições já foram recolhidas pelo
importador ou pelo produtor (industrializador).
O laudo pericial juntado aos autos atesta que cerca de 88% das compras do período
eram de produtos submetidos ao regime monofásico das contribuições.
Por fim, assevera a contribuinte que algumas notas fiscais de compras canceladas,
estornadas ou devolvidas, foram incluídas no cálculo do lucro arbitrado, devendo ser excluídas do
lançamento.
É válido rememorar que a contribuinte foi excluída do Simples Nacional no ano
fiscalizado e os tributos foram lançados conforme a regra geral de tributação de cada espécie
Fl. 9356
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
26
tributária. Além disso, o lucro foi arbitrado com base nas notas fiscais de compra de mercadorias,
porquanto a autoridade fiscal entende que a receita bruta da contribuinte não era conhecida.
As notas fiscais estão nos anexos dos lançamentos de ofício.
Além disso, nota-se que apesar de existirem 17 termos de exclusão do Simples
Nacional de empresas que constituiriam a sociedade de fato, apenas 3 ADEs constam nos autos –
com exceção daquele que exclui a própria contribuinte. Por outro lado, trinta e seis pessoas
jurídicas foram consideradas como pertencentes à sociedade de fato (Anexo III). No Anexo II, são
relacionadas 28 pessoas jurídicas, cuja soma de matrizes e filiais substanciariam 48
estabelecimentos.
Algumas dúvidas, assim, surgem: dos 17 termos de exclusão do Simples Nacional,
somente 3 atos declaratórios foram publicados? As demais pessoas jurídicas que foram incluídas
nos anexos e nos lançamentos não eram optantes pelo Simples Nacional ou, se eram, também
foram excluídas? Considerando o regime monofásico do PIS e da Cofins e o fato de que se arbitrou
o lucro com base nas notas fiscais de compra de mercadorias, quais valores poderão ser excluídos
dos lançamentos?
Tais matérias de defesa têm o condão de alterar o crédito tributário em litígio e o
sucesso da matéria de defesa deve ser líquido, antes de serem apreciadas seu mérito.
Isto posto, entendo ser adequada a conversão do julgamento em diligência, para
que seja analisado pela autoridade fiscal competente os documentos juntados nos autos, no
exercício privativo de suas atribuições, sendo necessário, ainda, intimar a contribuinte a
apresentar novos documentos que tanto a autoridade fiscal quanto a contribuinte entendam
pertinentes à comprovação do direito sob litígio.
Formulo os seguintes quesitos a serem respondidos pela autoridade fiscal e
determino a devolução do processo à unidade de origem, para que:
(i)
intime a contribuinte a apresentar os documentos que entenda pertinentes
à comprovação dos produtos adquiridos submetidos ao regime monofásico
de tributação do PIS e da Cofins (por exemplo, as Notas Fiscais Eletrônicas
das compras do período fiscalizado), demonstrando os valores que devem
ser excluídos dos autos de infração, cujos montantes consolidados
embasaram o cálculo do lucro arbitrado e dos lançamentos cumulativos de
PIS e Cofins reflexos, bem como para que apresente a relação de NFe que
foram canceladas, estornadas ou devolvidas, e que possam reduzir os
valores que embasaram o critério de arbitramento do lucro;
(ii)
seja analisado pela autoridade fiscal:
a. os montantes dos valores consolidados das NFe que dizem respeito à
aquisição de produtos submetidos ao regime monofásico de PIS e Cofins;
Fl. 9357
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.345 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17227.720243/2020-68
27
b. os reflexos dessas aquisições de produtos submetidos à tributação
monofásica/concentrada de PIS e Cofins, acaso tais valores venham a ser
excluídos do lançamento;
c. quais NFe de compras utilizadas nos lançamentos de ofício foram
canceladas, estornadas ou devolvidas, e que potencialmente poderão
reduzir o lucro arbitrado.
(iii)
manifeste-se a autoridade fiscal com relação às pessoas jurídicas que foram
consideradas pertencentes à “sociedade de fato”, seu regime de apuração
de tributos à época dos fatos, se houve exclusão do Simples Nacional e
eventuais fatos que à época dos lançamentos se relacionem à inaptidão ou
baixa do CNPJ;
(iv)
elabore
relatório
conclusivo
o
tema,
indicando os valores que
potencialmente poderiam ser excluídos do cálculo do lucro arbitrado e seus
reflexos nos tributos lançados de ofício;
(v)
dê ciência do relatório acima referido à contribuinte, facultando-lhe o prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação a respeito do seu conteúdo, a qual
deverá ser acompanhada das correspondentes provas; e
(vi)
apresentada ou não manifestação pela contribuinte, no referido prazo,
devolva-se o processo ao CARF, para prosseguimento do julgamento do
Recurso Voluntário.

Assinado digitalmente
Henrique Nimer Chamas

Fl. 9358
DF CARF MF
Original